Tribunal: TJSP
Processo: 0003438-25.2020.8.26.0037
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto - Indeferimento - Exame criminológico que se mostra desfavorável - Ausência do requisito subjetivo - Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0003438-25.2020.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que
é agravante MAIARA CARULINE APARECIDA BENTO MARMOL, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003438-25.2020.8.26.0037 - Voto no 23.006
2
15a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução no 0003438-25.2020 Araraquara
Agravante: Maiara Caruline Aparecido Bento Marmol
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
voto no 23.006
AGRAVO EM EXECUÇÃO Progressão ao regime semiaberto -
Indeferimento - Exame criminológico que se mostra desfavorável -
Ausência do requisito subjetivo - Agravo desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto por
MAIARA CARULINE APARECIDA BENTO MARMOL, contra a r.
decisão de fls. 07/12 que indeferiu o pedido de progressão ao regime
semiaberto ante o parecer desfavorável no exame criminológico
realizado.
Pretende a agravante, com o presente recurso,
sua progressão ao regime semiaberto, vez que devidamente cumpridos
os requisitos para tanto (fls. 01/06).
Regularmente processado o recurso interposto,
com o oferecimento das contrarrazões de fls. 49/55 e mantida a decisão
pelo juízo a quo (fls. 56), vieram os autos a esta Instância, tendo a
Douta Procuradoria Geral de Justiça opinado pelo seu não provimento
(fls. 65/67).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003438-25.2020.8.26.0037 - Voto no 23.006
3
O recurso não merece provimento.
A agravante cumpre um total de pena de 38
(trinta e oito) anos, 05 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão,
com término previsto para 20 de abril de 2050, pela prática de roubos
majorados e associação criminosa, consoante se verifica do boletim
informativo da Secretaria de Administração Penitenciária de fls. 19/22.
Diante do preenchimento do requisito objetivo,
pugnou a recorrente pela progressão ao regime intermediário, tendo o
MM. Juiz a quo indeferido o pleito em questão por entender ausente o
requisito subjetivo, ante o parecer desfavorável apresentado no relatório
conjunto de avaliação às fls. 13/24.
Verifica-se, portanto, que neste ponto, a r.
decisão vergastada dever ser mantida, eis que devidamente
fundamentada quanto ao indeferimento da progressão ao regime
semiaberto, com respaldo em exame criminológico.
Com efeito, muito embora a nova redação do
artigo 112, da Lei de Execuções Penais tenha abolido o exame
criminológico, a sua realização pode ser determinada pelo MM. Juiz a
quo para aferir o mérito do sentenciado, desde que devidamente
motivada, nos termos da Súmula no 439, do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso,
desde que em decisão motivada”, como assim ocorreu no caso concreto.
Sendo assim, realizado o exame no caso dos
autos, suas conclusões devem ser consideradas, conforme o precedente
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003438-25.2020.8.26.0037 - Voto no 23.006
4
“o exame criminológico e os laudos técnicos, anteriormente indispensáveis para se aferir o
preenchimento do requisito subjetivo exigido para a
concessão de benefícios, após o advento da nova
legislação tornaram-se recursos excepcionais, mas, se
realizados e desfavoráveis, nada obsta que sejam
considerados na análise do pedido de progressão”
(Habeas Corpus no 238371/SP, 6a Turma, Rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura, DJe 12 de junho de
2013).
Desse
modo,
considerando
o
parecer
desfavorável do exame criminológico (fls. 13/24), vislumbra-se inoportuna
a almejada progressão ao regime semiaberto, devendo permanecer o
agravante no regime em que se encontra até que nova avaliação lhe seja
favorável, demonstrando que possui mérito para a concessão do
benefício.
Nestes termos, já decidiu esta Colenda 15a
Câmara Criminal:
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - PROGRESSÃO DE
REGIME PRISIONAL - REQUISITO SUBJETIVO -
EXAME CRIMINOLÓGICO DESFAVORÁVEL - BASE
PARA TOMADA DE DECISÃO - Possibilidade: Embora
a nova redação do art. 112, da LEP não mais exija a
submissão do reeducando a exame criminológico, o
parecer de exame psicossocial, pode ser levado em
consideração na decisão sobre a progressão de regime
prisional que, no presente caso, corretamente a
indeferiu. Agravo não provido.” (Agravo em Execução
no 0009201-31.2014, Rel. Des. J. Martins, j. em
03.04.2014)
“Agravo em execução - Pedido de progressão ao
regime semiaberto Indeferimento - Alegada presença
do requisito subjetivo Inocorrência - Requisito subjetivo
não cumprido, nos termos do laudo do exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003438-25.2020.8.26.0037 - Voto no 23.006
5
criminológico,
cuja
conclusão
não
pode
ser
desconsiderada, ainda que o reeducando ostente
aspectos positivos - Dúvidas quanto ao mérito do
condenado - Princípio “in dubio pro societate” que vige
em sede de execução penal - Recurso desprovido.”
(Agravo em Execução no 0038095-17.2014, Rel. Des.
Walter de Almeida Guilherme, j. em 21.08.2014)
“AGRAVO EM EXECUÇÃO - Progressão ao regime
semiaberto - Indeferimento - Sentenciado condenado a
crime grave, cometido com violência ou grave ameaça
à pessoa - Exame criminológico que se mostra
desfavorável - Ausência do requisito subjetivo -
Recurso não provido.” (Agravo em Execução no
0018563-57.2014, deste Relator, j. em 02.10.2014).
Portanto, imperioso se faz a manutenção da
reeducanda no regime em que se encontra, para melhor absorção da
terapêutica penal.
Oportuno salientar que, em sede de execução
penal, vigora o princípio “in dubio pro societate, de modo que qualquer
benefício nesta fase deve ser concedido sem risco à coletividade.
Nesse sentido, Agr. no 120.009.3/8, da Egrégia 5a Câmara Criminal,
Relator Des. Dirceu de Mello.
Assim sendo, nega-se provimento ao agravo
defensivo, mantendo-se, a r. decisão de primeiro grau, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator